Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-85.2020.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Descontos não autorizados em benefício previdenciário da autora. Alegação de assinaturas falsas na ficha de inscrição e na autorização. Perícia grafotécnica requerida pela autora, que é essencial para o deslinde da demanda, sendo que sua ausência acarretou evidente prejuízo à autora.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Descontos não autorizados em benefício previdenciário da autora. Alegação de assinaturas falsas na ficha de inscrição e na autorização. Perícia grafotécnica requerida pela autora, que é essencial para o deslinde da demanda, sendo que sua ausência acarretou evidente prejuízo à autora. Precedentes desta Corte. Configurado cerceamento de defesa. Sentença anulada para que seja determinada a juntada do documento original pela ré e, posteriormente, realizada perícia grafotécnica. Ônus da ré de antecipação dos honorários periciais. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-85.2020.8.26.0673 - 1
Registro: 2020.0000564072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000137-85.2020.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante
LUZINETI APARECIDA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-85.2020.8.26.0673 - 2
2
Apelação Cível no 1000137-85.2020.8.26.0673
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Luzineti Aparecida da Cruz Justiça Gratuita
Apelado: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (centrape)
Comarca: Flórida Paulista - Vara Única
Processo de Origem: 1000137-85.2020.8.26.0673
Juiz(íza) Prolator(a): Alexandre Rodrigues Ferreira
VOTO no 13405
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA. CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS. Descontos não autorizados em benefício
previdenciário da autora. Alegação de assinaturas falsas na ficha
de inscrição e na autorização. Perícia grafotécnica requerida pela
autora, que é essencial para o deslinde da demanda, sendo que sua
ausência acarretou evidente prejuízo à autora. Precedentes desta
Corte. Configurado cerceamento de defesa. Sentença anulada para
que seja determinada a juntada do documento original pela ré e,
posteriormente, realizada perícia grafotécnica. Ônus da ré de
antecipação dos honorários periciais. Sentença anulada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls.106/113, cujo relatório fica
adotado, para declarar encerrada a relação jurídica e condenar a ré a cessar os
descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora. O pedido de
restituição dos valores pagos e a pretensão indenizatória foram julgados
improcedentes. Sucumbentes em partes, foram fixados honorários sucumbenciais
devidos pela autora em 10% do valor da causa, sendo que eventuais custas e
despesas processuais deverão ser pagas na proporção de 50% para cada parte,
ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora, sustentando, em
síntese, cerceamento de defesa, uma vez que a perícia grafotécnica é
indispensável para provar a autenticidade das assinaturas nos documentos, já
que não se recorda de ter autorizado, de forma expressa e consciente, a apelada
a efetuar os descontos em seu benefício previdenciário, muito menos de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-85.2020.8.26.0673 - 3
3
utilizado qualquer dos serviços supostamente disponibilizados pela entidade.
Ressalta que os elementos dos autos indicam fraude. Quanto aos danos morais,
refere trata-se de dano in re ipsa, pois os descontos indevidos afetaram a
pequena verba de natureza alimentar de pessoa com idade avançada, pobre e
inculta. Pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do
negócio jurídico, com a repetição em débito dos valores descontados, além da
condenação da ré por danos morais. Sucessivamente, requer o “cancelamento”
da sentença para que seja realizada a prova grafotécnica requerida (fls.126/140).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls.149/160).
Regularmente processado o recurso, sem preparo,
pois a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (fls. 18).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta nos autos que a autora é titular de beneficio
previdenciário de Pensão por Morte por Acidente do Trabalho, e notou desconto
não autorizado em seu benefício no valor de R$30,00, no período de
fevereiro/2018 a dezembro/2018, e R$52,00, no período de janeiro/2019 a
julho/2019, a título de contribuição à ré, CENTRAPE
Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil (fls.19/44), à qual alega não ser filiada.
A autora ajuizou a presente demanda para declaração
de nulidade do negócio jurídico e condenação da ré à devolução dos valores
descontados, em dobro, e reparação de danos morais, no valor de R$20.000,00.
O pedido foi julgado parcialmente procedente para
declarar encerrada a relação jurídica e condenar a ré a cessar os descontos
mensais realizados no benefício previdenciário da autora, contra o que se insurge
a autora, sob a alegação de que ocorreu cerceamento de defesa, e que a ação
deve ser julgada procedente para declarar a nulidade do negócio jurídico,
condenando-se a ré na repetição de indébito e pagamento de indenização por
danos morais.
Com efeito.
A ré fundamentou a legalidade dos descontos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-85.2020.8.26.0673 - 4
4
existência da ficha de inscrição e da autorização assinadas pela autora (fls. 88 e
90, respectivamente).
Ocorre que, a requerente alegou a falsidade das
assinaturas constantes nos mencionados documentos e falta de disponibilização
e utilização dos serviços e benefícios previstos (fl.97).
Além disso, em réplica (fl.97), assim como na
manifestação de fls.104/105, a requerente especificou as provas que pretendia
produzir, em especial a prova pericial grafotécnica, no intuito de provar a
falsidade das assinaturas.
O Juiz a quo julgou antecipadamente o mérito, por
entender ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica, visto “que os
elementos presentes nos autos não evidenciaram qualquer divergência grave
entre a assinatura da autorização de fls. 88 e 90 e a constante o documento
juntado às fls. 12/13” (fl.110), bem como pelo fato da perícia em questão ser
dispendiosa ao processo
Em que pese o entendimento do nobre Magistrado, a
hipótese não comportava o julgamento antecipado, considerando que a
requerente impugnou as assinaturas constantes nos documentos apresentados
pela ré.
A prova pericial é essencial para o deslinde da
demanda e a ausência de sua produção acarretou evidente prejuízo à
requerente.
Nesse sentido, já se decidiu:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Impugnação das assinaturas constantes
dos documentos apresentados pelo réu. Necessidade de apuração em
perícia grafotécnica. Julgamento antecipado sem a realização de prova.
Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada, de ofício.
RECURSO PREJUDICADO.” (TJSP; Apelação 1056398-51.2017.8.26.0002;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 18/10/2018)
“APELAÇÃO
-
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
PRODUZIR PROVA
Alegação de nulidade da respeitável sentença

Irresignação com o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de
prova (perícia grafotécnica) - Acolhimento - Hipótese em que foi julgado
antecipadamente o mérito, sem possibilitar às partes a produção de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000137-85.2020.8.26.0673 - 5
5
Autora que nega ter assinado o documento apresentado pelo réu

Inviabilidade do julgamento antecipado - Violação do direito de produzir prova
configurado RECURSO PROVIDO para anular a r.sentença apelada, por
"error in procedendo" (má aplicação da lei processual).” (TJSP; Apelação
1000500-38.2017.8.26.0589; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São Simão -
Vara Única; Data do Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018)
Assim sendo, de rigor a anulação da sentença, uma
vez que configurado o cerceamento de defesa, determinando-se a juntada dos
documentos originais pela ré para posterior realização de prova pericial
grafotécnica.
Outrossim, considerando que se trata de prova de
regularidade de documentos apresentados pela ré, a esta caberá o ônus de
antecipar os honorários periciais.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a sentença, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora